Tribunal: TJDFT
Processo: 0717006-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. RECURSO CONHECIDO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE LUCROS CESSANTES. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS. HOMOLOGAÇÃO MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DESCABIDOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Não pode deixar de ser conhecido agravo de instrumento que atende às exigências formais e substanciais do artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
II. Deve ser mantida decisão judicial que homologa avaliação do valor locatício de imóvel realizada em consonância com as exigências legais.
III. Se a controvérsia sobre o valor locatício do imóvel é dirimida incidentalmente no próprio cumprimento de sentença, mediante simples avaliação por oficial de justiça avaliador, não há fundamento para a estipulação de honorários de sucumbência, consoante a inteligência do artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e desprovido.